Tribunal: TJMT
Processo: 1034362-56.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição do apelante quanto ao delito de roubo por insuficiência probatória, tendo em vista que a sentença condenatória foi embasada nas provas produzidas na instrução processual.
2. A jurisprudência admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da multirreincidência do agente.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034362-56.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CAVALCANTI DE SOUZA - CPF: 869.850.781-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMADEU BATISTA DA SILVA - CPF: 262.454.548-40 (VÍTIMA), ANA NUNES DE SOUZA FILHA - CPF: 688.950.031-87 (VÍTIMA), JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 693.159.651-91 (VÍTIMA), ANA CAROLINA SILVA PAZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.

IMPROCEDÊNCIA
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE.
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não há como dar guarida ao pedido de absolvição
do apelante
quanto ao delito de roubo por insuficiência probatória,
tendo em vista que
a
sentença
condena
tória
foi

embasada

nas
provas produzidas
na instrução processual
.

2.
A
jurisprudência admite a majoração da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em
razão
da
multirreincidência
do agente.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Anderson Cavalcanti
d
e Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
a
Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1034362-56.2022.8.11.0002
, conden
ando-
o

pela pr
ática do crime de roubo

circunstanciado, capitulado no art. 157, §
2o, I
I
,
e § 2o-A
,
I
,

do Código Penal,
por duas vezes em continuidade delitiva,

à

pena
de

14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de reclusão
, no regime inicial fechado
;
e 1
8
(
dezoito
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.
No mesmo édito judicial, o apelante foi absolvido do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art.
311, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
apelante
,

nas razões
que estão

no ID
179723385
,
requer
a
sua absolvição em relação ao crime de roubo circunstanciado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
sentença

condena
tória
;
e, subsidiariamente,
a redução da fração de aumento da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto)
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
179723387
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
180924166
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
179723337
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 1034362- 56.2022.8.11.0002 – SIMP/MP/MT No 011898-006/2022, QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2022, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, O DENUNCIADO ANDERSON ADULTEROU OS COMPONENTES PLACAS DO CARRO DA MARCA FIAT, MODELO PALIO, DE COR PRATA, PLACA VERDADEIRA NPI0227, PORQUE INSERIU FITAS ISOLANTES E ALTEROU PARA OS CARACTERES DE PLACAS FALSAS NBI-8227.

02. É que o no dia 09.10.2022, no interior da fazenda
Treatlan
, na cidade de Nova Olímpia/MT, o acusado ANDERSON E COAUTOR DESCONHECIDO haviam subtraído para si, com empregos de armas de fogo, inúmeros bens de diversas vítimas, dentre as quais, RODOLFO E AMADEU, especialmente o carro palio acima descrito, cujo fato criminoso é objeto de inquérito policial em curso na respectiva delegacia de polícia, conforme certidão de id no 102340691.

03. Os autos revelam que, em seguida, para ludibriar os sistemas de segurança Pública e de Justiça, o denunciado ANDERSON adulterou os seus componentes placas, rumou para a cidade de Cuiabá, donde utilizou o mesmo veículo para consumar os graves crimes abaixo narrados, nesta Capital.

04. EM CONCURSO MATERIAL, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, POR VOLTA DAS 08:00 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO MORADA DO OURO, NESTA CAPITAL, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA NESTES AUTOS, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM COAUTOR DESCONHECIDO, O ACUSADO ANDERSON SUBTRAIU PARA SI OS SEGUINTES BENS:

- DA 1a VÍTIMA ANA NUNES: O CARRO DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE COR AZUL, PLACA VERDADEIRA OBK-7*** E UMA BOLSA CONTENDO DOIS APARELHOS CELULARES DAS MARCAS SAMSUNG E MOTOROLLA, DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, CARTÕES BANCÁRIOS E OUTROS BENS DE PEQUENO TAMANHO.

05. EM NOVO CONCURSO MATERIAL, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, POR VOLTA DAS 13:40 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA PRÓXIMA AO SHOPPING ESTAÇÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM CUIABÁ, NESTA CAPITAL, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA NESTES AUTO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS COM DOIS COAUTORES DESCONHECIDOS, O ACUSADO ANDERSON SUBTRAIU PARA SI OS SEGUINTES BENS, DE PROPRIEDADE:

- DA 2a
VITIMA
ANA CAROLINA: O CARRO DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, DE COR PRATA, PLACA VERDADEIRA RAN-1*** E RESPECTIVO DOCUMENTO. - DO 3a OFENDIDO JOEL BINO: UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, MODELO S10; UMA CARTEIRA; UMA CNH.

06. Os autos demonstram que, nesta Capital, o Acusado e coautores delitivos não identificados, utilizaram técnica agressiva de abordagem das vítimas ANA NUNES, ANA CAROLINA E JOEL BINO, uma vez que atravessaram as vias públicas por onde elas transitavam, com o carro fiat palio adulterado, da vítima AMADEU; e lhes impediram de prosseguir, inclusive, deram-lhes voz de assalto com armas de fogo em punho, e, afinal, foragiram dos locais dos crimes.

07. A polícia militar, que havia sido acionada, abordou o Acusado, que estava na posse do carro de apoio fiat pálio, com as placas adulteradas, da vítima AMADEU, no bairro
Mapim
, na cidade de Várzea Grande.

08. Em consequência, o acusado ANDERSON foi preso em flagrante delito, na posse do referido carro fiat palio; a carteira, um aparelho celular e a
cnh
da vítima JOEL BINO; e o CRV do carro hb20 prata da vítima ANA CAROLINA.

09. Nessa oportunidade, o Denunciado resistiu a sua prisão
flagracional
, contudo, após as apreensões das coisas das Vítimas, Ele confessou para os policiais militares ser um dos autores de todos os crimes acima narrados.

10. Outras equipes da polícia militar localizaram os dois veículos hb20 das Ofendidas, nos seguintes locais – deixados pelo Acusado e comparsas para esfriar e depois retomá-los para si, como costumam fazer os assaltantes -, e, afinal, os carros foram apreendidos e devolvidos para as suas donas: - o carro hb20 azul, de propriedade da vítima ANA NUNES, foi localizado
num via pública
do bairro Tancredo Neves, em Cuiabá. -
o
carro hb20 prata, da propriedade da vítima ANA CAROLINA, foi localizado no interior de uma casa abandonada, no bairro residencial Jequitibá, na comarca cont
í
gu
a
de Várzea Grande.

11. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado permaneceu em silêncio, conforme se verifica do termo sob o id no 102337769.

12. O Acusado foi submetido a audiência de custódia, cujo juízo homologou o auto de prisão
flagracional
, e a converteu em prisão preventiva, como vemos do respectivo termo extraído dos autos
ipcd
no 1033237- 53.2022.8.11.0002, que segue abaixo (DOC. 02).

13. Apenas uma parte dos bens das vítimas foi apreendida e lhes foi devolvida, sendo que apenas o carro da vítima ANA CAROLINA foi avaliado de forma indireta, no total de R$86.000,00 (oitenta e seis mil reais), como vemos dos ids no 102337764; 102337785; 102337762 e
102337782, sendo certo que o prejuízo material e moral, causados pelo Denunciado para os três Ofendidos, serão comprovados na fase judicial.

14. O laudo pericial de id no 102337786 atesta a adulteração das placas do carro fiat palio, da vítima AMADEU.
[...]

A
materialidade do
s

delito
s
patrimonia
is
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
apelante em relação a essa temática.

Por outro lado,
n
o que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a narrativa contida na peça acusatória
.

Com efeito, as
vítimas Ana Nunes e Joel Bino confirmaram
em juízo
a subtração dos bem móveis,
relatando
que houve ameaça com emprego de arma de fogo, que era mais de um assaltante e que eles
estavam num veículo Fiat Pálio
, conforme se infere destes trechos dos depoimentos
das
referidas
informantes
extraíd
os das contrarrazões recursais:

[...]
Ana Nunes
(vítima roubo): Possui uma pequena mercearia e faz compras na feira do CPA 1, próximo ao terminal. Estava retornando e passou pela frente da caixa econômica. Entrou na morada do ouro II, para passar pelo quebra-molas e esse rapaz passou pela
pela
declarante, desceu e já veio anunciando ao assalto com a arma na mão. A declarante com medo de ser levada junto, desligou o carro, desceu do carro. O assaltante também levou sua bolsa e celular. Através desse celular que localizaram seu carro. Foi veículo Pálio com a faixa do depurado “botelho” que fechou a declarante no assalto. Era um Pálio Weekend. Não viu quantas pessoas estavam dentro do carro. Era um rapaz novo, de boné. O crime foi num domingo. Na terça-feira foi na delegacia para prestar declaração de manhã. De tarde da terça-feira foi novamente na delegacia para olhar foto da pessoa que havia sido pego com cartões da declarante. Essa pessoa da foto não se assemelhava com aquela que lhe abordou no assalto. Era uma pistola prateada. Teve prejuízo do celular - Motorola, CNH e verduras que havia comprado naquele dia. O veículo foi localizado uma hora depois.

Joel Bino
(vítima roubo 2): Era um domingo, havia deixado sua filha no trabalho, no Shopping Estação, e estava no bairro Jardim Cuiabá, foi fechado por um veículo Pálio Weekend, quando um dos indivíduos desceu armado, anunciou o assalto e levou o seu veículo. Isso foi próximo das 13h. A impressão que teve foi que havia ao menos outras
duas pessoas dentro do carro. Não conseguiu ver a características das pessoas que estava dentro do carro. A pessoa que lhe abordou estava armada, com arma prateada. Seu veículo foi recuperado no mesmo dia, uma hora depois. Foi a pé para casa e lá entrou em contato com a polícia. A polícia lançou as informações do veículo e quando o veículo passou pela ponte para Várzea Grande foi rastreado. Foi levado o carro, celular, documento,
óculos escuro
, luva de academia. Foi recuperado o carro, celular e documentos. Viu a pessoa que foi presa quando estava na Delegacia, mas essa pessoa não parecia com aquela que lhe abordou. Seu celular era um Note 10. O seu veículo é um HB20, prata. [...]

Conquanto
as vítimas não
tenham reconhecido

o apelante

como sendo o executor do delito,
isso

se deu
porqueele não foi a pessoa que desceu do carro na posse da arma de fogo e anunciou o assalto, mas o agente que estava
dirigindo
o veículo que deu apoio à ação, isto é, o veículo Fiat Pálio, com placas adulteradas, tanto é que logo após o segundo roubo
Anderson
foi abordado pela Polícia Militar,
na direção

d
o veículo Fiat Pálio, com placa adulterada, e no seu interior foi localizado a carteira, um aparelho celular e a CNH da vítima
Joel Bino
e o CRV do carro
HB2
0 prata do segundo roubo.

Se isso não bastasse
, os policiais militares
Frederico Candido Costa

e
Marcelo Freitas
Rossani
, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do
apelante
, declararam
em juízo
que receberam a informação sobre o roubo que havia sido praticado e que o veículo utilizado havia sido visto na região de Várzea Grande/MT,
ocasião
em que realizaram diligências e se depararam com
Anderson
dirigindo
o automóvel e no interior parte dos bens subtraídos da vítima Joel Bino
, conforme se infere destes trechos dos depoimentos
das citadas testemunhas
extraídos das contrarrazões recursais:

[...]
Frederico (policial militar): No dia dos fatos, o
Ciosp
irradiou informando a ocorrência de dois roubos e que havia sido utilizado um veículo Pálio Weekend, prata, possivelmente com os caracteres adulterados. Sua equipe
de Rotam
se deslocou com intuito de realizar a abordagem desse veículo e obtiveram êxito na abordagem. Acredita que havia o documento de um HB20 roubado dentro do Pálio. O indivíduo estava sozinho no veículo. O indivíduo disse que teria dado apoio aos assaltos, que estava apenas dirigindo. O indivíduo não informou quem seriam os outros assaltantes. O indivíduo prestou várias versões sobre esse veículo Pálio. Não teve contato com as vítimas dos roubos.

Marcelo (policial militar): Tinham notícias de dois roubos. Visualizaram o veículo Pálio, prata, fizeram a abordagem, constataram que as placas estavam adulteradas com fita isolante. No interior do veículo Pálio foi localizado o documento deste último veículo levado, CRV. Ao ser indagado, o indivíduo confessou o crime, mas disse que apenas dirigiu o veículo e que o comparsa era quem executou. Ao chegarem as placas do veículo Pálio, constataram que possuía origem de roubo. Fizeram a abordagem por volta das 14h. Falou para o preso que ele tinha o direito em permanecer em silêncio.
[...]

Como é sabido, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e quando associados a outros elementos de convicção, como sói ser na espécie.
Além disso
, não há nestes autos qualquer indício de que os
agentes públicos
que atuaram no caso quisessem prejudicar
Elismar
Teodoro ou que tivessem desavenças a ponto
de causarem prejuízos
ao apelante
.

A propósito,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Além do mais
,
as mensagens encontradas no celular
do apelante
demonstraram que
ele
, naquele dia, estava tratando
sobre
os veículos subtraídos
,
informando a um comparsa que o
automotor
estava ainda estava quente e que estava à procura de um bloqueador de sinal
, conforme se infere do
Relatório Técnico n
.
034/2023-NI/DERFVA/PJC-22/05/2023
, visto no ID

179723354
.

Diante disso,
não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição
do
apelante
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
tampouco

no aforismo
in dubio p
ro reo
, que ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

De outro viés
,
no que alude à fração de aumento decorrente da reincidência, c
umpre salientar que este relator se filia ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da pena em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas. Na espécie, o apelante tem
sete condenações definitivas, com trânsito em
julgado anterior aos fatos em análise nesta ação penal
, sendo que todas elas foram utilizadas somente na segunda etapa dosimétrica para reconhecer a agravante da reincidência.

Sendo assim, a elevação da pena
em aproximadamente
2/3 (dois terços)
, adotada pelo juízo de primeiro grau, em razão da
multirrencidência
do apelante, mostra-se razoável, suficiente e justa para retribuição e reprovação do crime praticado
s
por ele. Ademais, limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de agentes com múltiplas condenações transitadas em julgado com a daqueles que ostentam apenas uma condenação, o que não seria proporcional.

A respeito do tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies
(genérica e específica), ressalvados os casos de
multireincidência
". IV -
In
casu
, tratando-se de paciente
multirreincidente
, com dez condenações anteriores, uma delas considerada como antecedente criminal, não há que se falar em
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 2/3 (dois terços) foi corretamente fundamentado pelas instâncias de origem, em razão das diversas recidivas do paciente. Agravo regimental desprovido
.

(
STJ -
AgRg
no HC: 680328 SC 2021/0219845-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante, trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ -
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022)
Destacamos

Posto isso, em
concordância com

o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por

Anderson Cavalcanti de Souza
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024